Tribunal: TJDFT
Processo: 0745117-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos de quantia que o Executado, como advogado, virá a receber via RPV. Eis o teor da Decisão agravada: "Trata-se de objeção à indisponibilidade de ativos financeiros realizada via Sistema BACENJUD sob ID 171541473, cujo fundamento é que a constrição de R$ 1.310,38 recaiu sobre verba salarial e, ainda, depositada em conta poupança, sendo, pois, impenhorável, nos termos do art. 833, X, CPC (ID 173966696). Decido. De fato, a lei prevê a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Contudo, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito, tanto que Superior Tribunal de Justiça - STJ - confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. Porém, para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC), após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. No caso, foi bloqueada a quantia total de R$ 1.310,38 em conta do Banco do Brasil e R$ 12,58 em conta da Caixa Econômica Federal. O impugnante alega genericamente que o valor bloqueado é oriundo de salário de aposentadoria, depositado em conta poupança. Todavia, não apresenta nenhum documento para subsidiar as suas alegações. Não anexa, sequer, extrato da conta que possui na referida instituição financeira para comprovar a impenhorabilidade. Também não é possível deduzir do acervo probatório que há violação à dignidade humana ou ao mínimo existencial. Assim, a constrição realizada na conta do primeiro executado deve permanecer, pois não restou demonstrada a impenhorabilidade da verba, modo pelo qual, REJEITO a impugnação apresentada. Posto isso, libere-se, em favor da exequente, as quantias depositadas em juízo, mais acréscimos legais, conformes dados no documento de ID 173277220 (transferir para THALES AUGUSTO FERREIRA COUTO, CPF 114.476.456-42, AGÊNCIA 1505, CONTA CORRENTE 548741, Itaú Unibanco S.A). Quanto ao pedido solicitado na petição de ID 174082763, defiro PARCIALMENTE a penhora da verba requerida, uma vez que o segundo executado – PEDRO ALENCAR ZNFORLIN - é credor somente de um "RPV", aquele referente a honorários advocatícios (ID 174082764). A segunda verba (ID 174082766), tem como credor pessoa diversa deste feito, sendo o segundo executado apenas o causídico do credor, não se podendo supor que tenha a receber algum valor sobre o referido crédito. Em razão disso, determino a penhora sobre o crédito de PEDRO ALENCAR ZNFORLIN, oriundo da Ação Originária no 49580-62.2013.4.01.3400 e da Ação de Execução no 49580- 62.2013.4.01.3400. Oficie-se à 22a VARA - BRASÍLIA - Especialização - Vara Comum (SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - TRF1), informando a penhora no rosto dos autos de no 2023.3400.022.000952, conforme documento de ID 174082764. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 3. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação aos honorários advocatícios que ainda serão recebidos em processos específicos, e que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1754980, 07217902720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifo nosso). Confiro à presente decisão força de ofício e de alvará. Cumpra-se. Intimem-se." A um primeiro e provisório exame parece-me que deva ser mantida a Decisão agravada, até melhor apreciação pelo Colegiado. A espécie em julgamento remonta a ação originária proposta há anos e onde a Recorrida, através de suas curadoras provisórias, propôs ação de prestação de contas contra o Agravante, seu advogado, que recebeu valores e não os repassou à Agravada. Sem dúvida que os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza alimentar, conforme interpretação do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, conforme fundamentado na Decisão agravada, amparada em Decisão da 8a Turma Cível, os honorários que ainda serão recebidos (no caso mediante a expedição de RPV) não têm o caráter imediato de indispensabilidade para a subsistência do devedor. Consta que a Agravada litiga sob os auspícios da justiça gratuita, se qualifica como idosa e sob tratamento de doença grave. Não vi risco à subsistência do Agravante com a manutenção da constrição, pelo menos em juízo preliminar e que será melhor discutido e debatido junto ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator